Tribunal: TJSP
Processo: 0151734-57.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0151734-57.2007.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
JUNIOR REGO CARDOSO DA SILVA, JOSEVALDO CARDOSO DA SILVA,
FUNDAÇAO ABC ORGANIZAÇAO SOCIAL DE SAUDE HOSPITAL
ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE, FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados FUNDAÇAO ABC
ORGANIZAÇAO SOCIAL DE SAUDE HOSPITAL ESTADUAL MARIO
COVAS DE SANTO ANDRE, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
JUNIOR REGO CARDOSOS DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. O aresto primitivo fica mantido.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0151734-57.2007.8.26.0000 - Santo André
2
VOTO No 37.191
APELAÇÃO CÍVEL No 0151734-57.2007.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
JÚNIOR
RÊGO
CARDOSO
DA
SILVA,
FUNDAÇÃO
ABC

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO
COVAS DE SANTO ANDRÉ E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.
Contra o v. acordão de fls. 533/538, proferido nos autos da
ação de indenização movida por Júnior Rêgo Cardoso da Silva, a Fazenda
do Estado apresentou recurso especial, com base no art. 105, inciso III,
alínea “a” da Constituição Federal, sendo que em virtude do julgamento do
Recurso Especial no 1.492.221-PR, relator o Ministro Mauro Campbell
Marques, os autos deverão ser novamente examinados pelo Tribunal de
origem, por força do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que
em nada diverge das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento aludido, inclusive porque a questão referente à aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09, quanto aos juros
moratórios e a correção monetária, por não devolvida ao conhecimento da
Turma Julgadora, não foi objeto de decisão.
Em tais condições, o aresto primitivo fica mantido.
RICARDO FEITOSA
RELATOR